Tribunal: TJSP
Processo: 1003706-23.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação de Cobrança. Débitos condominiais. Inexistência de razões para o indeferimento da petição inicial, que preenche todos os requisitos exigidos pela legislação processual civil. Débito cobrado que não está prescrito, haja vista o prazo prescricional de cinco anos. Desnecessidade de apresentação de farto caderno probatório destinado a conferir respaldo à cobrança de cotas condominiais. Presunção

Ementa:
Ação de Cobrança. Débitos condominiais. Inexistência de razões para o indeferimento da petição inicial, que preenche todos os requisitos exigidos pela legislação processual civil. Débito cobrado que não está prescrito, haja vista o prazo prescricional de cinco anos. Desnecessidade de apresentação de farto caderno probatório destinado a conferir respaldo à cobrança de cotas condominiais. Presunção de legitimidade da cobrança que deriva da lei, a qual estabelece que os condôminos tem o dever de contribuir com as referidas despesas. Precedentes deste E. TJSP. Próprio réu, ademais, que junta documento que confere respaldo à dívida e ao montante cobrado. Inadimplemento que resta plenamente demostrado. Encargos moratórios que observam os limites legais, conforme artigo 1.336, §1o, do Código Civil. Necessidade, contudo, de redimensionamento do percentual fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência, à luz da regra do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003706-23.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante DILNEY
DE OLIVEIRA, é apelado CONDOMINIO EDIFICIO COTE D'AZUR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003706-23.2019.8.26.0223 -Guarujá - Voto: no23178
2
Voto n.o23178
Apelação Cível 1003706-23.2019.8.26.0223
Guarujá
Apelante: Dilney de Oliveira
Apelado: CONDOMINIO EDIFICIO COTE D'AZUR
Ricardo Fernandes Pimenta Justo
Ação
de
Cobrança.
Débitos
condominiais.
Inexistência de razões para o indeferimento da
petição inicial, que preenche todos os requisitos
exigidos pela legislação processual civil. Débito
cobrado que não está prescrito, haja vista o prazo
prescricional de cinco anos. Desnecessidade de
apresentação de farto caderno probatório destinado
a conferir respaldo à cobrança de cotas condominiais. Presunção de legitimidade da
cobrança que deriva da lei, a qual estabelece que os
condôminos tem o dever de contribuir com as
referidas despesas. Precedentes deste E. TJSP.
Próprio réu, ademais, que junta documento que
confere respaldo à dívida e ao montante cobrado.
Inadimplemento que resta plenamente demostrado.
Encargos moratórios que observam os limites legais,
conforme artigo 1.336, §1o, do Código Civil.
Necessidade, contudo, de redimensionamento do
percentual fixado a título de honorários advocatícios
de sucumbência, à luz da regra do artigo 85, §2o, do
Código de Processo Civil. Sentença parcialmente
reformada. Recurso provido em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003706-23.2019.8.26.0223 -Guarujá - Voto: no23178
3
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença (fls. 135/139) que, nos autos de ação de cobrança de despesas condominiais,
julgou o mérito procedente para condenar o réu ao pagamento das despesas
condominiais discriminadas na petição inicial e especificadas na planilha de débitos
de fls. 03, corrigida monetariamente a partir dos vencimentos das obrigações mensais
até o pagamento, pela tabela do TJSP, com incidência ainda de juros legais, também
contados dos vencimentos das prestações, além da multa moratória de 2%, nos
termos do atual Código Civil. Em razão da sucumbência, o réu foi condenado ao
pagamento de honorários advocatícios no importe equivalente a 20% sobre o valor
atualizado da condenação.
Inconformado, apela o réu. Arguiu, inicialmente, a inépcia da
petição inicial, haja vista a inexistência de detalhamento do valor das cotas
condominiais, razão pela qual deverá ser indeferida nos termos do artigo 330, inciso
I, e §1o, inciso III, do mesmo dispositivo, do Código de Processo Civil. Diz que os
pedidos não decorrem logicamente dos fatos narrados, haja vista a inexistência de
demonstrativos acerca do que são compostas as despesas cobradas e elencadas na
planilha de cálculo de fls. 03. Arguiu, ainda, a inexistência de interesse processual.
Ainda, aponta a prescrição da pretensão de cobrança dos débitos, haja vista que são
débitos constituídos entre 30/08/2011 e 30/04/2012, mas a demanda foi ajuizada em
25/04/2019, ou seja, muito após o termo final do prazo de cinco anos. Doravante,
aponta que os valores constantes da planilha de fls. 03 referem-se aqueles constantes
da Notificação Extrajudicial de fls. 60, todos prescritos e com valores diferentes
daqueles ora cobrados. Aduz que celebrou um acordo extrajudicial em 10 (dez)
parcelas de R$ 522,25, sendo que a primeira foi paga e a demais não foram
adimplidas porque a autora deixou de enviar os boletos bancários correlatos às
parcelas subsequentes. Aponta que tal pagamento não foi abatido do débito cobrado.
Aduz, ainda, que os juros são abusivos e a multa não poderia ter sido cobrada.
Aponta que o valor correto é aquele constante da planilha que apresentou às fls. 122.
Alega, por fim que os honorários de 20% sobre o valor da condenação não podem ser
mantidos, já que dissonantes dos requisitos elencados pelo artigo 85, §2o, do Código
de Processo Civil. Pleiteia, pois, seja dado provimento ao recurso, julgando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003706-23.2019.8.26.0223 -Guarujá - Voto: no23178
4
improcedente o pedido inicial (fls. 156/163).
Houve resposta (fls. 168/177).
É o relatório.
O recurso interposto comporta parcial provimento.
Inicialmente, tem-se que não há razão para o indeferimento da
petição inicial, porquanto inexistentes, nos autos, quaisquer das situações elencadas
pelo artigo 330 e seguintes do Código de Processo Civil, sendo que aquela cumpre,
igualmente, todos os requisitos constantes dos artigos 319 e 320 do mesmo diploma.
Do mesmo modo, estão presentes, nestes autos, todos os pressupostos de constituição
e desenvolvimento regular e válido da marcha processual.
Em segundo lugar, não há que se falar em prescrição. Conforme
resta pacificado pelo C. STJ, o prazo prescricional para a cobrança de débitos
condominiais prescreve em 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, §5o, inciso I,
do Código Civil. E, no caso dos autos, consoante bem reconhecido pela sentença, a
cobrança objeto destes autos refere-se às despesas condominiais inadimplidas desde
junho de 2015, referentes a acordo celebrado entre as partes, o qual, por sua natureza,
constitui fato interruptivo do transcurso do prazo prescricional. Logo, na medida em
que demanda foi proposta em abril de 2019, não há que se falar em decurso do prazo
prescricional.
Ultrapassadas tais questões, tem-se por notadamente descabida a
alegação do réu, no sentido de que a cobrança realizada pelo condomínio tem caráter
unilateral e não é respaldada por outros documentos capazes de comprovar a origem
dos valores exigidos e o respectivo montante. Afinal, consoante entendimento
pacífico deste E. Tribunal de Justiça, há presunção de legitimidade de regularidade
nas cobranças efetuadas por condomínio edilício, haja vista a existência de expressa
disposição legal estabelecendo que os condôminos têm dever legar de contribuir para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003706-23.2019.8.26.0223 -Guarujá - Voto: no23178
5
as despesas condomínio, nos termos do artigo 1.336, inciso I, do Código Civil.
Consequência
de
tal
entendimento
é
justamente,
a
desnecessidade de que o condomínio apresente todos os documentos aptos a
demonstrarem a origem do débito perseguido, tais quais atas de assembleias,
comprovantes de despesas ou boletos. Com efeito, para fins de cobrança de despesas
condominiais, tem-se por suficiente a instrução da petição inicial com memorial
referente ao débito cobrado. Até mesmo porque os condôminos, tais quais o réu,
recebem todas as atas de assembleia e podem requisitá-las ao condomínio. Assim,
“tratando-se de uma obrigação legal imposta ao condômino, a jurisprudência é
pacífica no sentido de que, havendo inadimplemento, caberá ao síndico mover a
competente ação de cobrança, bastando que instrua os autos com a representação
do condomínio, cópia da convenção e a discriminação do débito, sendo
desnecessária a apresentação de outros documentos que comprovem a legitimidade
dos valores pleiteados.” (TJSP, Apelação no 0165423-91.2009.8.26.0100, 25a
Câmara de Direito Privado, Rel. Hugo Crepaldi, j. 10/04/2014). Ainda no mesmo
sentido:
“Despesas de condomínio - Cobrança Julgamento
antecipado
Possibilidade. 2. Inépcia da inicial
Inocorrência Existência de planilha de cálculos do
débito e instrução suficiente Atas de assembleia e
demonstração de rateio Documentos não essenciais
Ausência que não desqualifica a presunção de
licitude das despesas ordinárias a favor do condomínio

Ciência
dos
condôminos.
3.
Questionamento sobre irregularidades na convocação
para a assembleia - Via inadequada - Débito não
negado - Recurso improvido.” (TJSP, Apelação no
0035840-20.2012.8.26.0562, 26a Câmara de Direito
Privado, Rel. Vianna Cotrim, j. 31/03/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003706-23.2019.8.26.0223 -Guarujá - Voto: no23178
6
Ademais, ainda que assim não fosse, a narrativa do próprio réu e
os documentos por ele acostados (fls. 59/60) vão ao encontro dos dados constantes da
petição inicial e da planilha de fls. 03, haja vista que demonstram qual é a origem do
débito e o seu montante. Ainda, o próprio réu admite que não pagou todas as
parcelas: “Colenda Câmara, na época da cobrança dessas cotas condominiais em
novembro de 2013, cobrança essa feita pela antiga administradora, o apelante fez
um acordo extrajudicial em 10 (dez) parcelas de R$ 522,25, e pagou a primeira,
comprovante
anexado
a
esta
(RECIBO
DO
SACADO/ BENEFICIARIO
CONDOMINIO CÒTE DAZUR), e depois não mais recebeu os boletos das parcelas
sucessivas para pagamento, porque, a administradora fora trocada, embora ela
tenha comunicado a posterior administradora, todavia, não recebeu mais os boletos
para pagamento do acordo ventilado na notificação extrajudicial.” (fl. 156/163).
Ressalte-se, por oportuno, que a suposta ausência de emissão
dos boletos não teria o condão de afastar a conclusão esposada pela sentença.
Realmente, diante de tal quadro, o réu deveria ter ingressado com ação de
consignação de pagamento, nos termos dos artigos 334 e seguintes do Código Civil,
e artigos 539 e seguintes do Código de Processo Civil, providência esta que, a um só
tempo, garantiria não só o regular adimplemento de suas obrigações condominiais,
mas também afastaria os efeitos da mora. Entretanto, não se valeu de tal direito,
razão pela qual não pode, agora, afirmar que o débito é decorrente de tal
circunstância. Neste sentido, em caso parecido:
“Locação. Ação de despejo por falta de pagamento de
aluguéis com pleito cumulado de cobrança. Inocorrência da
audiência para tentativa de conciliação que não maculou a
sentença, já que inexigível no caso de procedimento regido
pela Lei 8.245/91. Falta de envio de boletos bancários não
exime o devedor do pagamento, devendo para evitar a
mora, naquele caso, valer-se do depósito em consignação.
Demandado que, ademais, podia ele mesmo imprimir os
boletos. Débito que autorizava a decretação do despejo,
devendo ser deduzido da condenação, porém, o montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003706-23.2019.8.26.0223 -Guarujá - Voto: no23178
7
pago no curso do feito. Apelação parcialmente provida.”
(TJSP; Apelação Cível 1020910-62.2016.8.26.0554; Relator
(a): Arantes Theodoro; 36a Câmara de Direito Privado; j.
21/02/2019)
Assim, do exposto, seria ônus do réu, nos termos do artigo 373,
inciso II, do Código de Processo Civil, demonstrar que a memória de cálculo
apresentada pelo autor, cobrando as despesas condominiais abarcadas pelo acordo,
apresenta valores destoantes daquilo que foi avençado no referido pacto. Do mesmo
modo, tem-se que a prova do pagamento compete ao devedor, mas não ao credor.
Contudo, o réu cingiu-se a apresentar a memória de cálculo de fls. 122, a qual não
tem o condão de infirmar as conclusões esposadas pela sentença, haja vista que
apresenta valores totalmente diversos daqueles relativos ao acordo que admitiu ter
celebrado e, inclusive, realizado o pagamento da primeira parcela (fl. 60).
Não há que se falar, ainda, na ausência de cômputo, pelo
condomínio autor, do pagamento realizado em 01/07/2015, referente à primeira
parcela do acordo celebrado, no valor de R$ 522,25. Ora, na medida em que o valor
singelo do acordo é R$ 5.222,25, e o valor singelo disposto na planilha de débitos de
fls. 03 é R$ 4.196,17, parece claro que eventuais valores pagos pelo autor foram
abatidos do referido débito.
Por fim, no que tange aos encargos decorrentes da mora, multa e
juros moratórios, tem-se que respeitam os limites estabelecidos no §1o do artigo
1.336 do Código Civil, inexistindo, pois, abusividade ou da possibilidade de sua não
incidência no caso concreto.
De outro lado, no que se refere ao percentual relativo aos
honorários advocatícios sucumbenciais, a sentença comporta pontual reforma.
Realmente, inobstante o inquestionável zelo dos advogados do autor, percebe-se que
a presente causa não tem natureza notadamente complexa e, na medida em que fora
julgada antecipadamente, também não exigiu tempo e trabalho, por parte dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003706-23.2019.8.26.0223 -Guarujá - Voto: no23178
8
patronos do autor, em patamares acima daqueles comumente despendidos em causas
deste tipo. Assim, o redimensionamento do percentual dos honorários sucumbenciais
para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação apresenta-se
mais adequado e alinhado aos contornos da demanda.
Ressalte-se que, dado parcial provimento ao recurso interposto
pelo réu apenas para redimensionar o valor dos honorários sucumbenciais devidos
aos advogados do autor, não há que se falar em fixação de honorários advocatícios
recursais em favor de qualquer das partes, haja vista que “A despeito da existência de
diversas correntes doutrinárias acerca do tema, entendo que deve prevalecer a
compreensão majoritária de que os honorários advocatícios recursais aplicam-se
aos casos de não conhecimento integral ou de não provimento do recurso, na linha
da fundamentação acima desenvolvida.” (EDcl no AgInt no Recurso Especial No
1.573.573 - RJ, Relator Ministro Marco Aurélio Belizze Terceira Turma, transitado
em julgado em 01/07/2017).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora